Tribunal: TJDFT
Processo: 0729642-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA VERIFICADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. NULIDADE DA AVENÇA. INOCORRÊNCIA. VÍCIO NA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. LUCROS CESSANTES. VALOR DO ALUGUEL. REGISTRO DE B.O. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PERSECUÇÃO PENAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A matéria que não foi arguida ou requerida na instância de origem no momento oportuno não pode ser invocada apenas em sede de apelação, por se tratar de indevida inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Eventual direito de terceiros, que não compõem a relação contratual objeto da lide, sobre a posse do mesmo imóvel, deve ser discutido em via própria pelo suposto interessado, não se admitindo defender em nome próprio direito alheio (artigo 18, CPC).
3. Verifica-se a falta de interesse recursal quando a sentença hostilizada concedeu o pedido requerido pela parte apelante.
4. Em virtude da peculiaridade da situação fundiária do Distrito Federal, ressalvada a não oponibilidade perante o Estado, o Judiciário tem resguardado a vinculação das partes aos ajustes firmados nas cessões de direto envolvendo a posse de imóvel situado em área pública.
5. O inadimplemento do contrato de cessão de direitos sobre imóvel enseja a rescisão do negócio jurídico e a reintegração de posse em favor do cedente, diante do retorno das partes ao “status quo ante”.
6. Na rescisão contratual por inadimplemento do adquirente faz jus o vendedor ao recebimento de aluguéis pela impossibilidade de uso do imóvel a título de indenização por lucros cessantes.
7. Diante da ausência de previsão contratual, é razoável o arbitramento dos aluguéis em 0,5% sobre o valor do imóvel previsto no contrato.
8. O registro de B.O. por si só não enseja o reconhecimento de dano moral indenizável quando não se tem notícia de persecução penal ou o trânsito em julgado em que foi reconhecida a prática de crime de calúnia.
9. Recurso dos autores/reconvindos não conhecido. Recurso dos réus/reconvintes parcialmente conhecido e parcialmente provido.